Tribunal: TJDFT
Processo: 0730646-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Conflito de competência. Relação de consumo. Foro competente. Impossibilidade de declinação de ofício. Súmula 23 do tjdft. Súmula 33 do stj. Conflito acolhido.
I.- CASO EM EXAME
1.- Ação de conhecimento. Causa de pedir fundada em má prestação de serviço (defeito no conserto de veículo, resultando em acidente).
II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.- Conflito de competência entre o Juízo da 1a Vara Cível de Santa Maria (suscitante) e o Juízo da 1a Vara Cível de São Sebastião (suscitado). Demanda de relação consumerista.
III.- RAZÕES DE DECIDIR
3.- A Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024 deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC e estabeleceu uma clara distinção entre ações comuns e aquelas sob regência do Código de Defesa do Consumidor, dando preferência ao foro favorável ao consumidor.
4.- A Súmula 23 do TJDFT veda a declinação de ofício da competência territorial. No mesmo sentido, a Súmula 33 do STJ determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Sendo assim, a competência territorial do Juízo suscitado deve ser reconhecida.
IV.- DISPOSITIVO
4.- Conflito de competência acolhido. Declarado competente o Juízo da 1a Vara Cível de São Sebastião.